Tribunal: STF
Processo: Rcl 38735
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do processo 0016143-56.2018.5.16.0004, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “[...]
    Diante do exposto e, com base na fundamentação, decide este Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, não acolher a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para, no mérito, julgar PROCEDENTE a reclamação trabalhista proposta por MARIA JOSÉ CANTANHEDE COSTA, ALYSON COSTA OLIVEIRA e DAYANE COSTA OLIVEIRA, sucessores do falecido RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA condenando o ente público reclamado na seguinte obrigação:
    - indenizar o FGTS do(a) reclamante, à base de 8%(oito por cento), com os acréscimos legais, observada a evolução salarial do trabalhador falecido e a época própria original de recolhimento, durante o período de 02.03.2004 a 21.04.2016, tendo como base de cálculo a evolução do salário mínimo;
    - honorários advocatícios à base de 15% ( dez por cento);
    A verba fundiária devida será dividida entre os três dependentes previdenciários do falecido trabalhado, conforme consta do id 05494a3, a companheira MARIA JOSÉ CANTANHEDE COSTA, o filho do casal ALYSON COSTA OLIVEIRA e a filha menor DAYANE COSTA OLIVEIRA, ora representada processualmente por sua genitora.”
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação trabalhista proposta em seu desfavor, na qual “a parte beneficiária do acórdão afirma que é sucessora do falecido RAIMUNDO NONATO OLIEVEIRA e este teria sido contratado pelo Município de São Luís em 2004, sem prévia aprovação em concurso público” e postula os depósitos fundiários a que teria direito, em razão da suposta nulidade do contrato.
    Relata que, em sede de contestação, alegou, preliminarmente, “a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF-MC”. Contudo, o juízo a quo não acolheu a preliminar de incompetência e julgou procedentes os pedidos.
    Alega, em síntese, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o andamento do processo 0016143- 56.2018.5.16.0004. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito.
    Em 28/2/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do processo 0016143-56.2018.5.16.0004 e a tramitação do referido processo, até o julgamento final desta reclamação. 
    Devidamente citada (Doc. 26), na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil, a beneficiária da decisão impugnada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da parte reclamante encontra acolhida na remansosa jurisprudência desta Corte.
    In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de São Luís, sem concurso público após a Constituição Federal de 1988, mais precisamente no ano de 2004.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Na decisão que deferiu a medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim consignou na parte dispositiva: 
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.” 
    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/04/2014, grifei)
    Com base no entendimento firmado na ADI 3.395-MC, a jurisprudência desta Corte tem assentado que cabe à Justiça Comum analisar a inexistência, a validade ou a eficácia da relação estabelecida entre servidor e o Poder Público. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
    4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 11.325, Redator p/ o acórdão min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/07/2014, grifei) 
    Ao analisar caso análogo ao presente, nos autos da Reclamação 35.509, em que o Município de São Luís também figurava no polo ativo da demanda, a Ministra Cármen Lúcia assim decidiu, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em 18.6.2019, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, no Processo n. 0016113-21.2018.5.16.0004 pelo qual se teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    […]
    Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. O reclamante argumenta com base na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    […]
      Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes.
    6. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016113-21.2018.5.16.0004 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.” (DJe de 01/08/2019)
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao dos autos: Rcl 13.675, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2012; Rcl 15.100, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/05/2013; Rcl 28.707, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/02/2018; Rcl 29.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2018; Rcl 31.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/08/2018, entre outras.
    Ex positis, confirmo a medida liminar concedida e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário. 
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente